Tribunal: TJDFT
Processo: 0727314-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727314-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARMEM DOLORES CARDOSO BASTOS IMPETRADO: TJDFT D E C I S Ã O A parte impetrante foi instada a emendar a inicial. Contudo, por meio da petição de ID 13492150, desiste do mandado de segurança e requer o seu arquivamento. Considerando que é direito potestativo da parte, homologo o pedido de desistência, e, por consequência, julgo sem resolução do mérito o "mandamus". Sem custas e honorários. Preclusa, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora